Tribunal: TJDFT
Processo: 0732054-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. AUSENCIA DE INTERESSE COLETIVO OU DIFUSO.
1 – Competência. Mandado de segurança. Concurso público. Escolha de membros para o Conselho Tutelar. Competência para processamento. A discussão sobre a legalidade de ato administrativo que impede o concursando de prosseguir no certame para a escolha de membro do Conselho Tutelar acha-se no âmbito de direito individual e disponível do próprio interessado, de modo que não se insere entre as competências da Vara da Infância e Juventude previstas no artigo 30 da Lei de Organização Judiciária e no artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes na Câmara.
2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
e